Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-86.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000601-86.2019.811.0051
Recorrente: Elizangela Silva Rodrigues
Recorrido: Viação Xavante Ltda
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE TERRESTRE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE NÃO OBSERVOU O LOCAL DE EMBARQUE E O HORÁRIO DE PARTIDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EMBARQUE E CHEGADA AO DESTINO NO MESMO DIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por tratar-se de mero aborrecimento.
Propósito recursal para reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em dano moral.
Culpa exclusiva da consumidora. Recorrente não observou a plataforma de embarque e o horário de partida do ônibus.
Passagem remarcada. Embarque e chegada ao destino no mesmo dia.
Ausência de falha na prestação de serviço. Dano moral não configurado.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIZANGELA SILVA RODRIGUES - CPF: 944.986.791-72 (RECORRENTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020